Tribunal: STF
Processo: ARE 1457805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - COMPETÊNCIA Pretensão dos autores de reajuste do valor da complementação de seus proventos pelos mesmos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social - Alegada incompetência da justiça comum para julgamento da ação - Decisão que determinou o prosseguimento do feito na Justiça Estadual - Decisório que merece subsistir - Vínculo celetista, por si só, não determina a competência para julgamento da causa - Benefício de conformidade coma legislação estadual, e não com a CLT Controvérsia decidida no Recurso Extraordinário nº 1.263.113 Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 7 – ID: ed1b12df)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 1092 da sistemática da repercussão geral.  (eDOC 13 – ID: e894479a)



    Suscita-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento e julgamento do presente feito, pois, no caso, haveria decisão condenatória proferida pela Justiça laboral em 05.09.2008, isto é, em data anterior à modulação de efeitos do julgamento do tema 1092. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Corte de origem considerou a competência da Justiça comum estadual para o julgamento da presente ação que envolve pedido de complementação de proventos de aposentadoria e de pensão de ex-funcionários da extinta Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia acerca da competência da Justiça Comum Estadual para julgamento de ação por meio da qual os autores, empregados aposentados e pensionistas da extinta FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA, vinculados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pretendem o reajuste do valor da complementação de seus proventos pelos mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social. 



    O D. juízo de origem, na decisão de fls. 1.085 da origem, reafirmou a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, ‘tendo em vista que se trata de valores de complementação de aposentadoria de funcionários da FEPASA’. 



    Pois bem.



    De acordo com o art. 114, inc. I, da Constituição Federal, de fato, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que, além do liame de natureza celetista, para que seja atraída a competência da justiça especializada, de rigor que as pretensões formuladas na peça inaugural tenham por lastro a legislação trabalhista. Ou seja, há inexorável vínculo entre a competência e a causa de pedir. (...)



    E, tendo em vista que a questão posta em análise envolve vínculo mantido com o poder público estadual, disciplinado por lei específica, são inaplicáveis os artigos 109 e 114, “caput”, da Constituição Federal.



    (...)” (eDOC 7 – ID: ed1b12df, p. 4-5)  



    Verifico que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.265.549, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”. Transcrevo sua ementa:  



    “Recurso extraordinário. Processual. Competência. Justiça comum estadual e Federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Recurso extraordinário provido a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. Tese de repercussão geral: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”.  



    Não obstante o reconhecimento da competência da Justiça comum para feitos dessa natureza, o Plenário do Supremo Tribunal Federal promoveu, em data posterior, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos seguintes termos da seguinte ementa:  



    “EMENTA Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). 3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado”. (RE 1265549 RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)  



    No caso dos autos, considerando a data em que foi proferida a sentença de mérito pela Justiça do Trabalho, 09.01.2008 (eDOC 2, p. 10), cabível a aplicação da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 1.265.549, tema 1.092 de repercussão geral, de forma que é competente a Justiça laboral para o processamento e julgamento do presente feito.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido (eDOC 7 – ID: ed1b12df), declarar a incompetência da Justiça comum estadual para o processamento e julgamento do presente feito, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente